Tribunal: TJMT
Processo: 0017546-61.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017546-61.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA
–
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
DIREITO À SAÚDE E À VIDA – DIREITO FUNDAMENTAL – INTERVENÇÃO DEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA –
VIOLAÇÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL DE VALORES FUNDAMENTAIS – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO INVIÁVEL
– ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE –
REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA.

1 – O M
unicípio de Tangará da Serra é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, pois tem responsabilidade quanto à manutenção do serviço indispensável à saúde da comunidade local,
garantindo o interesse social e o direito fundamental da vida do administrado
.

2 – Em se tratando de matéria que envolve política pública, a intervenção judicial, se necessária, deve ser mínima, sempre em defesa e para garantir direito fundamental.

3 –
Tendo em vista ser a água um bem de primeira necessidade, diretamente relacionada ao direito à saúde e à vida, deve o Poder Judiciário, excepcionalmente, intervir, a fim de garantir direito fundamental insculpido em nossa Constituição Federal.

4 –
Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes, a determinação pelo Poder Judiciário na obrigação do Poder Público para garantir o abastecimento do serviço de água, em observância da proteção à vida dos administrados, e, diante da violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, como no presente caso em concreto, cabível a condenação por danos morais coletivos.

5 – O valor da indenização a título de dano moral coletivo foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, logo, incabível o pleito de improcedência ou redução.

6
–

“A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.”
(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Reexame necessário afastado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 0017546-61.2016.8.11.0055, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO condenou solidariamente ao pagamento por danos morais coletivos, fixando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o fim de reverter na melhoria da qualidade e captação de água para as residências do município.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e interesse de agir.

No mérito, relata que houve atuação administrativa visando regularizar o fornecimento de água, sendo que
“a conclusão pela condenação implica em maior oneração aos cofres públicos, penaliza duplamente a população tangaraense, impõe o descumprimento eficaz das obrigações do município e denota em desprogramação orçamentária”
(id. 139398816 – p. 53). Assevera que não violou os direitos fundamentais dos cidadãos, pois não foram todos os bairros atingidos pelo desabastecimento de água, logo, não houve grave violação a moralidade pública, bem como cabe aos administrados comprovarem eventuais danos com ingresso de ações individuais.

Argumenta que o
quantum
dos danos morais coletivos é desproporcional, pois atuou de forma contínua para o fornecimento dos serviços, de modo que o valor arbitrado deve ser reduzido à quantia tolerável, na observância dos índices dos juros moratórios e atualização monetária em desfavor da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença proferida pelo Juízo Singular, com o fim de: [i] reconhecer as preliminares de ilegitimidade passiva e interesse de agir; [ii] afastar a condenação por danos morais coletivos e, subsidiariamente, a redução do
quantum
para um patamar razoável e proporcional (id. 139398816 – p. 39/62).

Recurso de Apelação tempestivo (id. 139398827) e isento de preparo (id. 139785695).

O Apelado, em contrarrazões discorre pelo desprovimento do recurso (id. 139398826).

A douta Procuradoria de Justiça de Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laico, em parecer do Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta
pela ratificação da sentença
(id. 179289160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 0017546-61.2016.8.11.0055, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO condenou solidariamente ao pagamento por danos morais coletivos, fixando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o fim de reverter na melhoria da qualidade e captação de água nas residências do município.

Em relação à Remessa Necessária, na observância do art. 496 do CPC, observo que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A par disso, o inc. III do § 3º do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Nesse aspecto, o valor da condenação do presente feito é certo e líquido, bem como foi fixado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), logo, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Superado este ponto, passo à análise da insurgência recursal.

VOTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E INTERESSE DE AGIR

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 0017546-61.2016.8.11.0055, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO condenou solidariamente ao pagamento por danos morais coletivos, fixando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o fim de reverter na melhoria da qualidade e captação de água nas residências do município.

O Apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse de agir, uma vez que a legitimidade do polo passivo é da Autarquia Municipal, qual seja, SAMAE, afastando a responsabilidade solidária do município, sendo possível cogitar apenas a responsabilidade subsidiária pela suposta falha na prestação dos serviços da mencionada autarquia, asseverando que:

Neste diapasão, requer-se a reforma da sentença de primeiro grau com fim de declarar a ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra/MT, com sua exclusão imediata da lide, nos termos do inciso XI do art. 337 c/c inciso VI do art. 485, ambos do Código de Processo Civil, pois, como dito, a legitimidade passiva no presente caso é exclusiva da Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Subsidiariamente, ao menos, requer-se a reforma da sentença para reconhecer o benefício de ordem em favor do ente municipal, sob pena de violação a autonomia administrativa e financeira da autarquia municipal.

Em que pese à tese formulada pelo Apelante, os pedidos devem ser rejeitados.

E isso se deve ao fato de que embora a autarquia municipal tenha autonomia administrativa, patrimonial e financeira, na hipótese do presente feito
o Apelante tem participação no controle financeiro e orçamentário da SAMAE, nos termos do art. 16 da Lei Municipal n. 2.100, de 29 de dezembro de 2003

(criação da Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE):

Art. 16 A fim de completar a receita do SAMAE será consignado, no orçamento do Município, dotação global para manutenção e execução de obras e serviços
.

Aliado a isso, o
Poder Executivo Municipal possui o dever de garantir o bem estar da população
, inclusive, abastecimento de água ininterrupto, de modo que responde de forma solidária, conforme definido na sentença proferida no Juízo de origem.

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo Apelante.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que houve atuação administrativa visando regularizar o fornecimento de água, sendo que
“a conclusão pela condenação implica em maior oneração aos cofres públicos, penaliza duplamente a população tangaraense, impõe o descumprimento eficaz das obrigações do município e denota em desprogramação orçamentária”
(id. 139398816 – p. 53). Argumenta que o investimento do dinheiro público deve seguir o planejamento das políticas públicas editadas previamente, na observância da destinação orçamentária e discricionariedade do Pode Executivo, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

Assevera que não violou os direitos fundamentais dos cidadãos, pois não foram todos os bairros atingidos pelo desabastecimento de água, logo, não houve grave violação a moralidade pública, bem como cabe aos administrados comprovarem eventuais danos com ingresso de ações individuais.

Pondera que o
quantum
dos danos morais coletivos é desproporcional, pois atuou de forma contínua para o fornecimento dos serviços, de modo que o valor arbitrado deve ser reduzido à quantia tolerável, na observância dos índices dos juros moratórios e atualização monetária em desfavor da Fazenda Pública.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que o Apelante tem responsabilidade pela garantia do serviço de fornecimento de água, sendo que o desabastecimento configura danos morais coletivos, conforme se vê:

Assim, é necessário que o Município juntamente com suas autarquias promovam todas as medidas políticas, sociais e econômicas para assegurar que esse direito seja integralmente respeitado e plenamente garantido, uma vez que a própria Constituição Federal defende o princípio da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, é certo que o fornecimento de água constitui serviço público essencial e intrinsecamente ligado ao direito à saúde, de modo que demanda grande rigor técnico para a sua realização, de modo a não oferecer riscos à saúde da população com a sua escassez.

Como é cediço, a distribuição de água e a coleta de esgotos são serviços característicos do Município e do SAMAE, sendo ambos responsáveis pelo cumprimento de abastecimento de água nas residências tangaraenses.

Nesse sentido é a lição de HELY LOPES MEIRELLES, segundo a qual: “As obras e serviços para fornecimento de água potável e eliminação de detritos sanitários domiciliares, incluindo captação, condução, tratamento e despejo adequado, são atribuições precípuas do Município, como medidas de interesse da saúde pública em geral e dos usuários em particular (...) O abastecimento de água potável e industrial é serviço público necessário a toda cidade ou núcleo urbano, e, como tal, incumbe ao Município prestá-lo nas melhores condições técnicas e econômicas para os usuários. Pode ser realizado diretamente pela Prefeitura ou por terceiros, uma vez que entra na categoria dos serviços industriais, cuja prestação se permite a particulares, com atribuições delegadas pela Administração. O essencial é que seja posto à disposição de todos os habitantes da área urbana, com abundância e em adequadas condições de utilização”. (DIREITO MUNICIPAL, HELY LOPES MEIRELLES, Malheiros, 17.ª ed., p. 454/455).

Não há como se preterir o direito à vida e à saúde que são direitos individuais constitucionalmente protegidos em detrimento de qualquer outro direito ou interesse defendido pela Administração Pública, que deve em todos os momentos proteger a vida, a dignidade, o fornecimento de água, saúde, como interesse público.

(...)

Qualquer conduta que se desvie dessa finalidade implica, certamente, em ofensa grave e significativa ao sentimento coletivo ou difuso da sociedade, que ultrapasse os limites da razoabilidade e da tolerabilidade, capaz de causar dor ou sofrimento psíquico coletivo e gerar descrença na ordem jurídica, em razão da ausência de abastecimento de água em todas as residências.

Certamente a honra e a integridade física são atingidas, diante da privação daqueles bens jurídicos de cunho não patrimonial, isto é, aqueles não suscetíveis de valor econômico.

A reparação tem como objetivo atenuar justamente essa diminuição no patrimônio moral das pessoas, como forma de compensar a lesão sofrida, bem como punir aquele que deu causa ao evento danoso. Ainda, na situação narrada nos autos, é nítido que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, posto que toda a cidade ficou sem água, trafegando sobre as ruas caixas d’água e baldes com água, fornecidos por aqueles que tinham poço artesiano. (id. 139398825)

Em que pese o argumento do Apelante, verifica-se que no ano de 2016 o município declarou situação de emergência no período de estiagem, nos termos do Decreto n. 286, de 04 de agosto de 2016 (id. 139400792 – p. 55/56). Aliado a isso, nesse mesmo período não providenciou estrutura para manutenção do fornecimento do serviço de água, bem como consta dos autos a suspensão total da prestação do serviço, conforme se depreende do relatório fotográfico e cópia do Inquérito Civil (id. 139400795 – id. 5/19).

Neste aspecto, o Ente Público tem o dever fiscalizar e manter o fornecimento contínuo do serviço, tendo em vista que a água é um dos serviços essenciais e indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Por sua vez, deve ser observado que a autarquia municipal possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, nos termos do art. 9º da Lei Municipal n. 2.100, de 29 de dezembro de 2003 que dispõe:

Art. 9º. A receita do SAMAE provirá dos seguintes recursos:

I - do produto de quaisquer tarifas e remunerações decorrentes diretamente dos serviços de água, esgoto, coleta, tais como: tarifas de água, coleta e esgoto, instalação, reparo, aferição, aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e esgoto, prolongamento de rede por conta de terceiros, multas e outras;

II - dos tributos que vierem a incidir sobre imóveis beneficiados com os serviços de água, coleta e de esgotos;

III - da dotação global anualmente consignada no orçamento municipal;

IV - de auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos: Federal, Estadual, Municipal, ou por organismos de cooperação internacional;

V - do produto de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

VI - do produto da alienação de materiais inservíveis e de bens patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços;

VII - do produto de cauções e depósitos bancários que reverterem aos seus cofres por inadimplemento contratual.

VIII - de doações, legados ou outras rendas que por natureza ou finalidade, lhe devam caber;

IX - da execução de qualquer serviço e obras de sua competência.

§ 1º Poderá o Diretor Geral do SAMAE, mediante autorização do Legislativo, realizar operações de crédito para antecipação de receita ou para obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água, esgoto, coleta e gerenciamento integrado de resíduos sólidos.

§ 2º O orçamento e os créditos adicionais serão aprovados por autorização do Legislativo Municipal, observada a legislação pertinente.

Nesse diapasão, a mencionada autarquia responde por todos os atos por ela praticados e, como consequência, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA somente responde em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO –CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL –SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME.
Não obstante o SAMAE, autarquia municipal, seja dotado de autonomia administrativa e financeira, o Município de Tangará da Serra é parte legítima para figurar no polo passivo da ACP, porque tem responsabilidade subsidiária, quanto à obrigação de apresentar o Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar.
A apresentação do projeto de combate a incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, pelo Município, não afasta o interesse processual do Ministério Público Estadual, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará.
Compete ao Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico do SEMAE, evitando que os servidores e usuários sejam expostos a riscos.
Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostra-se razoável e suficiente para a realização de processo licitatório e das adequações necessária à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, da referida unidade escolar.
O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).
O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial.
Em razão de a responsabilidade do Município de Tangará da Serra ser subsidiária, deve o SEMAE, autarquia municipal, também ser condenado na obrigação de apresentar o Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, junto ao CBM, no prazo assinalado pelo Julgador a quo. (N.U 1005579-60.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Outrossim, registra-se que a Constituição Federal é clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Poder Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo estes Poderes a decisão acerca da destinação dos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade para identificarem as prioridades que atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, não se pode ignorar que o direito violado na presente demanda, abrange prestação de serviço público fundamental, de modo que a intervenção do Poder Judiciário não configura ingerência indevida de um poder sobre o outro, sendo que essa intervenção judicial na atividade administrativa, envolvendo conveniência ou oportunidade da implementação de medida de proteção à vida, não viola a separação de poderes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que na hipótese dos autos, não se trata de invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.
3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.304.269/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 20/10/2017)

Em relação aos danos morais coletivos, registra-se que a omissão da parte ré, indubitavelmente, não causou meros aborrecimentos na comunidade local, considerando que ficou privada de ser beneficiada com serviços de abastecimento de água, em decorrência de ato ilícito dos responsáveis pela prestação do serviço.

Nessa conjuntura, resta induvidoso o dano moral coletivo, sendo que a quantificação do dano moral deve observar o prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANDA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe para obrigar a ora recorrente a fornecer serviço regular de abastecimento de água potável encanada para a população do Município de Frei Paulo e dos seus povoados, inclusive com a realização de obras de ampliação da rede de abastecimento, tornando tal serviço adequado e eficiente, além de condená-la em danos morais coletivos. 2. Em primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelação da concessionária de serviço público foi provida apenas para ampliar o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas. 3.
A suscitada ofensa constitucional não merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 4. Acertado o reconhecimento pelo Tribunal a quo do dano moral coletivo. A lesão de interesses transindividuais atinge não apenas a esfera jurídica de titulares de direito individualmente considerados, como também compromete bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de interesse social qualificado.
6. A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado. O dano, portanto, decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do prejuízo individual sofrido. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade. Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012 8. No tocante ao pleito de redução da quantia fixada a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de tais valores somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.820.000/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nesse contexto, a sentença fixou a título de danos morais coletivos o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido em benefício dos interesses difusos da comunidade local, revelando adequado e proporcional, por corresponder à extensão do dano praticado, cumprindo as funções de reparar e coibir a prática do ilícito, não merecendo, portanto, acolhimento das teses de improcedência ou redução do
quantum
fixado.

Por fim, registra-se que os juros e correção da condenação da Fazenda Pública, deve observar o texto da EC n. 113/2021, que disciplina a utilização da Taxa Selic como índice de referência a ser utilizada uma única vez, com vigência a partir de 09.12.2021.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202.
1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.
2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais. (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação tão somente para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Ente Público Municipal, bem como para constar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023